Tribunal: STF
Processo: ARE 1576645
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO PÚBLICO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO REQUERIDO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO MANDAMENTAL CONTRA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE TERIA ALTERADO REGRAS CONTRATUAIS, SUPOSTAMENTE ACARRETANDO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INVIABILIDADE ATRAVÉS DE MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PLANO. ORDEM DENEGADA. Impetrante sustentando que lei municipal, sancionada pelo Prefeito local, alteraria substancialmente as regras do contrato administrativo celebrado com o Município, para fins de prestação de serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto. Alegação de que as modificações acarretariam desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ausência de modificação do critério de tarifa mínima - Possibilidade de alteração unilateral das disposições contratuais pela Administração Pública, conforme os termos da legislação em vigor (art. 58, I, da Lei 8.666/93). Desequilíbrio econômico-financeiro não demonstrado de plano, o que exigiria a produção de prova, não admitida em sede de ação mandamental. Direito líquido e certo não comprovado. Segurança denegada. Sentença reformada. Recursos, voluntário e oficial, providos."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5 º, inciso XXXVI e LXIX; 21, inciso XX; 24, §1º ; 37, inciso XXI; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente